Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710724-59.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO SAMUEL DA MOTA ARAUJO APELADO: CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca de eventual perda do interesse recursal, haja vista a inabilitação para o Serviço Voluntário Gratificado por 60 (sessenta) dias ter se iniciado em 02/05/2024, já tendo o prazo estabelecido se esgotado. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator